Tribunal: STF
Processo: Rcl 71830
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Amapá em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT 8), nos autos do Processo nº 0000090-88.2024.5.08.0205, que teria afrontado o julgado da ADC nº 16.



    Narra o Estado do Amapá que, nos autos em referência, em decorrência de contrato de gestão firmado, foi condenado subsidiariamente ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela Innovare Vita Serviços Ltda. e pelo Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar Ltda. à Samela Matos dos Santos, pelo trabalho desempenhado.



    Prossegue relatando que o TRT 8, “alegando abstratamente ‘ineficácia’ da fiscalização estatal, afastou as regras da lei de licitações e do Contrato de Gestão para condenar subsidiariamente a Fazenda Pública ao pagamento dos valores fixados na sentença.”



    O Estado do Amapá alega que 



    “a responsabilização do Estado ocorre unicamente porque o julgador, seguindo os exatos termos do Enunciado 331 do TST, aplicou responsabilidade objetiva sem apontar, efetivamente, uma atitude direcionada do poder público (ação ou omissão) voltado a causar prejuízo aos terceiros que executaram os serviços.”



    Aduz que 



    “[o] órgão julgador fechou os olhos para o fato de que a Administração estadual tanto fiscalizou a empresa reclamada que aplicou penalidades e atualmente está pagando diretamente os trabalhadores celetistas desta.



    (...)



    Sendo um contrato de Gestão e havendo atitudes na direção de cobrar a regularidade geral da empresa contratada, descabe falar em ‘inefetividade’ da fiscalização. A Administração amapaense não é a única entidade responsável pela fiscalização e cobrança da idoneidade fiscal e trabalhista das empresas. Há também vários órgãos federais e até entidades autônomas que realizam essa fiscalização, tais como o MPT, os Sindicatos, o MTE, a Receita Federal etc. ”



    Sustenta, assim, que “o órgão julgador do TRT8 rejeitou as normas legais que regulamentam os contratos de gestão firmados pelo Estado e realizou a responsabilização automática vedada pelo STF desde o julgamento da ADC 16.”



    Requer,



    “1 – em caráter liminar, [que] seja determinado o sobrestamento local do processo em referência até o julgamento do mérito desta Rcl;



    2 – no mérito, por desrespeito ao paradigma fixado na ADC 16, [que] seja julgada procedente esta Reclamação para cassar a decisão proferida no processo em referência.”



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo trecho de interesse do acórdão reclamado, no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização: 



    “O Juízo a quo julgou procedente o pedido de responsabilidade subsidiária do Estado do Amapá por todos os valores devidos à reclamante, nos seguintes termos:



    Consta dos autos que o Estado do Amapá celebrou Contrato de Gestão com o Instituto Brasileiro de Gestão Hospitalar - IBGH para o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde de Unidade de Pronto Atendimento e este, por sua vez, celebrou contrato com a empresa INNOVARE VITA SERVIÇOS LTDA para fornecimento de profissionais médicos e equipe multidisciplinar.



    Assim, no tocante a responsabilidade do Estado do Amapá, cumpre registrar que a celebração de convênio ou contrato de gestão não impede a responsabilização subsidiária quando demonstrada a conduta culposa do ente público, o que é exatamente a hipótese dos autos, uma vez que o Estado admite em defesa que não realizava a fiscalização das terceirizadas contratadas. Nesse sentido: 



    [...] 



    Portanto, admitida a ausência de fiscalização efetiva pelo ente estatal e, portanto, configurada sua culpa in vigilando, deve responder subsidiariamente pelo cumprimento das obrigações trabalhistas reconhecidas nesta decisão ao reclamante. 



    Por todo o exposto, declaro a responsabilidade subsidiária do ESTADO DO AMAPÁ por todos os valores devidos à reclamante (art. 5-A, § 5º da lei 6.019/1974 e súmula 331 do TST).



    Recorre o ente público, insurgindo-se contra a declaração de sua responsabilidade subsidiária pelo adimplemento do objeto da condenação, salientando, em síntese, a previsão contida no art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, segundo o qual ‘a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis’, asseverando que o entendimento constante do item IV da Súmula 331 do C. TST deve ser aplicado com as ressalvas impostas pelo sobredito dispositivo legal, além de destacar a inexistência de fundamento jurídico aceitável para embasar a sua responsabilidade subsidiária. 



    Aprecio. 



    De início, é importante destacar que o Estado do Amapá não negou ter sido beneficiário dos serviços prestados pela reclamante, limitando-se a alegar que a sua relação era exclusivamente com o IBGH, que nem sequer foi incluído no polo passivo da demanda, e com quem, segundo afirmou, mantinha contrato de gestão para gerenciamento e operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento da Zona Sul, e não com a primeira reclamada (INNOVARE VITA SERVICOS LTDA), e que aquele tinha ampla autonomia para contratar ‘diversas empresas para auxiliá-la na consecução dos fins estabelecidos no contrato de gestão’, presumindo-se, portanto, verossímil a alegação inicial de que a autora, como empregada da primeira reclamada, prestava serviços em favor da entidade estatal demandada, até mesmo porque não há qualquer comprovação no feito de que o IBGH não tenha mantido contrato com a primeira reclamada, como chegou a ser mencionado na defesa do Estado, já que por ele próprio admitido que o instituto em referência tinha liberdade para terceirizar serviços com qualquer empresa que fosse, sem a sua ingerência. 



    Dessa forma, em que pese, a princípio, fosse da reclamante o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, a conduta omissiva ou comissiva por parte do ente integrante da Administração Pública (contratante) na fiscalização dos contratos de prestação de serviços dos quais tenha sido beneficiário, por ser fato constitutivo do direito pretendido (art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC), e por força do que prevê o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, declarado constitucional pelo STF no julgamento da ADC nº 16, reafirmado pelo RE nº 760931, paradigma do Tema nº 246 da Repercussão Geral, como, in casu, o próprio Estado do Amapá, ora recorrente, admitiu, expressamente, que não fiscalizava o contrato de trabalho firmado entre a reclamante e a primeira reclamada, uma vez que, segundo pontuou, tal atribuição pertencia exclusivamente ao IBGH, com quem mantinha contrato de gestão para o gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde de Unidade de Pronto Atendimento, não há outra saída, neste feito, senão reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público pelo objeto da condenação, já que restou incontroversa, in casu, a sua culpa in vigilando. 



    Em face, pois, do acima exposto, nego provimento ao recurso do Estado do Amapá, para manter a sentença recorrida, no particular.” (edoc. 4)



    Assim, verificado que o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    Entendo que, não tendo o TRT imposto óbice ao debate da matéria em sede recursal naquela Corte, tampouco comprovado pelo reclamante recusa a processamento de eventual recurso extraordinário interposto no Processo nº 0000090-88.2024.5.08.0205 - com a aplicação da sistemática da repercussão geral tendo-se como referência o Tema nº 1118 da RG -, vale-se o Estado do Amapá da reclamação como sucedâneo de recurso, fim para o qual não se admite a presente via.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente